Tribunal: TJSP
Processo: 1019904-74.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta vício no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Inovação - Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000332372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019904-74.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO FUNDAPLUB, é embargado
HENRIQUE TRINDADE CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1019904-74.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 21493
Fls. 2/4
Voto no 21493
Embargos de Declaração Cível no 1019904-74.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Fundação Aplub de Crédito Educativo Fundaplub
Embargado: Henrique Trindade Correa
Juiz de Direito: Dr(a). André Pereira de Souza
Embargos de Declaração Embargante que aponta
vício no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência Inovação - Pretensão de nítido caráter
infringente Impossibilidade de rediscussão Ausência
das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil Precedentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fundação Aplub de Crédito Educativo Fundaplub, em face do v. acórdão
prolatado às fls.606/616, pelo qual o recurso interposto pela embargada fora
parcialmente provido.
A embargante argumenta quanto à ocorrência de omissão
no acórdão vergastado, porquanto ao reconhecer a impenhorabilidade dos
valores bloqueados e autorizar o respectivo levantamento não se procedeu à
análise da natureza alimentar da verba honorária sucumbencial (fls.01/06).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1019904-74.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 21493
Fls. 3/4
no tocante ao mérito.
A embargante afirma que não houve análise adequada
dos fatos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
A penhora foi realizada exclusivamente para satisfazer a
obrigação principal, sobrevindo fixação de honorários tão somente na
sentença, razão pela qual não há se falar em manutenção da penhora com
vistas à satisfação de obrigação manifestamente distinta, estabelecida
posteriormente ao fato.
Ademais, a embargante inova em sede recursal fato que
isoladamente é suficiente para o não conhecimento da matéria.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a
Turma, j. 07.05.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1019904-74.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 21493
Fls. 4/4
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora